Tribunal: TJSP
Processo: 1008204-45.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS – Celebrado contrato de compra e venda do veículo para o Requerido – Contrato de compra e venda prevê a transferência da titularidade do veículo após a quitação do contrato de financiamento – Demonstrado que após a quitação do contrato de financiamento houve o pagamento dos débitos relativos ao veículo e a transferência da

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MATERIAIS – Celebrado contrato de compra e venda do veículo para o Requerido – Contrato de compra e venda prevê a transferência da titularidade do veículo após a quitação do contrato de financiamento – Demonstrado que após a quitação do contrato de financiamento houve o pagamento dos débitos relativos ao veículo e a transferência da titularidade do bem ao terceiro adquirente (José Carlos Oliveira) junto ao órgão de trânsito – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Autora não comunicou a venda ao órgão de trânsito – Configurada a responsabilidade solidária da Autora pelos débitos – Ausente o dano moral – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO